Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012691-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO GUOLO DE ASSIS - CPF: 054.584.241-74 (APELADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) E 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDAS A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E 4a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) QUE VOTARAM PELO SEU DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR – REDUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL – COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À IES QUE ARQUE COM A DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE – GESTÃO DO PROGRMA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC – PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO – RESTRIÇÕES ACADÊMICAS POSSÍVEIS E PERMITIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 86, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O acadêmico que contrata com o Governo Federal, via MEC e FNDE, o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espera que, no meio do contrato, seja surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, mas, tanto por força legal quanto contratual, se tal redução for posteriormente realizada por ato frustrante do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior, que, embora tendo aderido ao sistema FIES como mera coparticipante operacional prestadora do serviço educacional, mas sem qualquer participação no contrato de FIES entre o aluno e o Governo Federal, não pode ser compelida a subsidiar o valor da diferença, pois, do contrário, estria respondendo objetivamente, com o seu patrimônio pessoal e fora do regime jurídico da responsabilidade legal e contratual, pelos efeitos de ato praticado exclusivamente por terceiro. 2. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingindo por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável qualquer providência adotada contra o aluno inadimplente no interesse da recuperação do crédito, como a inscrição restritiva em banco de dados de proteção ao crédito, a negativa de rematrícula, a recusa da prestação do serviço educacional ou de fornecimento de material escolar e outras providências do gênero. 3. O não acolhimento do pedido, impõe, quanto aos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra do art. 86 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012691-93.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.,
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da
comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais
”(Número Único
1012691-93.2018.11.0041), ajuizada contra a apelante por RODRIGO GUOLO DE ASSIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar inexistente o débito de R$6.757,62 e, diante da sucumbência recíproca, distribuiu o ônus sucumbencial igualmente entre as partes, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa, mas, na proporção de 5% para cada parte (cf. Id. no 50743100 - Pág. 7).

A instituição de ensino/apelante sustenta, preliminarmente, necessidade de remessado feito à Justiça Federal, com a devida
inclusão do MEC no pólo passivo. No mérito, afirma
que, diferentemente do que disse o autor/apelado em sua inicial, o valor por cobrado se refere à parte das semestralidades escolares não financiadas pelo FIES, pois, conquanto o contrato estudantil celebrado pelo aluno realmente preveja o financiamento de 100% da semestralidade, o agente operador do FIES (MEC) impôs “trava nos valores financiados” a partir de 2017, ou seja, na prática, o curso de medicina em que o aluno está matriculado não é mais 100% financiado, e a diferença deve ser custeada pelo aluno.

Afirma que pode sofrer prejuízo irreparável caso mantida a sentença, cuja prevalência colocará em risco a sustentabilidade financeira do curso, até mesmo porque a IES não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do FIES, não sendo sequer parte do contrato celebrado entre os estudantes financiados e o FNDE, razão pela qual a limitação no valor máximo de financiamentos semestral de todos os cursos não depende de qualquer ato praticado pela instituição de ensino/apelante e sim pelo agente financiador (FNDE).

Afirma que o Ministério da Educação (MEC) editou a Portaria Normativa no 4, de 6.2.2017, cujo artigo 1-A dispõe que “caberá ao estudante arcar com a eventual diferença entre o valor financiado pelo contrato FIES e aquele praticado pela instituição de ensino a título de semestralidade escolar” (cf. ID 52664995 - Pág. 23), e, uma vez demonstrado que “o valor teto” do financiamento estudantil é de R$42.983,70, e que o semestre do curso de Medicina totaliza R$ 53.338,26,o pagamento do saldo remanescente é de exclusiva responsabilidade do aluno, conforme prevê a cláusula quinta, parágrafo único, do contrato de prestação de serviços educacionais, bem como a legislação específica (Lei 9.870/99), não havendo, pois, falar em cobrança ilícita ou falha na prestação de serviço.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja autorizada a cobrança dos valores ajustados conforme atualização permitida pela Lei n.o 9.870/1999, compelindo o apelado a efetuar o pagamento do saldo remanescente não financiado pelo contrato FIES
.

O apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões (cf. Id. no 50743106).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e o enfoque dado à controvérsia é, ao meu ver, o ponto nevrálgico do correto pronunciamento judicial, funcionando como verdadeiro pêndulo decisório.

Por vezes, a matéria suscitada discute relação entre o aluno e a instituição de ensino, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), estas últimas obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a divergência de cobrança relativa ao FIES, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente a tem.

Rodrigo Guolo de Assis ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra a IuniUnic Educacional alegando que está matriculado no curso de Medicina ofertado pela ré desde 2015, sendo beneficiário do programa de financiamento estudantil FIES desde o início do curso de graduação, cuja mensalidade é 100% custeada pelo programa FIES
(cf. contrato de Id. no
50743037 e 50743038)
; sucedeu, porém, que, a partir de 2018
a instituição de ensino reduziu unilateralmente o percentual financiado, e iniciou a cobranç sal de R$ 4.505,08.

A Instituição de Ensino Superior reconhece que realizou cobranças de valores referentes às semestralidades do curso de medicina frequentado pelo autor, mas, aduz que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE) é o responsável pelo surgimento de débito remanescente do contrato estudantil, pois, limitou o percentual de financiamento em prejuízo das instituições de ensino, ou seja, embora tenha inicialmente se obrigado a financiar 100% do valor das semestralidades, como não recebeu do FNDE o valor correspondente à integralidade das semestralidades reajustadas, passou a cobrar a diferença do próprio aluno financiado, nos termos do parágrafo único, da cláusula quinta, do contrato de prestação de serviços de ensino superior com ele celebrado.

Pois bem.

Segundo o art. 3°, §1o, I a V, da Lei no 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao FNDE, na condição de operador, e este atua tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso, tudo de maneira integralmente eletrônica, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

A Instituição de Ensino não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento, não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de ele não figurar na lide, a solução da controvérsia depende do exame da responsabilidade do FNDE na questão contratual do financiamento, pois os fatos narrados peloaluno/requerente decorreram, em verdade, das alterações implementadas por este Fundo na sistemática do FIES ao longo dos últimos anos, que vieram a ocasionar as inconsistências sistêmicas atuais, e é precisamente a discussão sobre essa trava sistêmica atribuída ao FNDE pela Instituição/ré e os reajustes do valor da mensalidade do curso por esta última o ponto crucial para resolução da controvérsia.

Para melhor compreensão da exposição e fundamentação decisória, necessária breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE veio alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, e a consequente instabilidade para as instituições de ensino e insegurança para os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa no 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar em até 4,5% do valor do último aditamento os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1o (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que, os aditamentos semestrais ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES.

Trata-se da primeira trava sistêmica operacionalizada pelo FNDE, que restringiu os valores a serem contemplados pelos contratos e fez com que, apesar de os contratos de financiamento estudantil preverem cobertura de 100% do valor da mensalidade, os valores repassados não as cobrissem integralmente.

No ano seguinte, em 2016, houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, inclusive imposição de nova trava sistêmica para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC no 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC no 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informa o valor máximo efetivamente financiado.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa no 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa no 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que cabe “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a esse teto.

Percebe-se, pois, a completa ausência de prerrogativa da instituição de ensino sobre os parâmetros e normas que regulamentam o FIES, e, apesar de ser a fornecedora dos serviços de ensino financiados, após aderir ao programa, a Instituição de Ensino Superior se sujeita integralmente aos preceitos e normas que serão periodicamente editados pelo FNDE, não lhe sendo possível realizar qualquer questionamento neste sentido, ficando completamente à mercê do financiador.

É verdade que, à época da celebração entre aluno e FNDE com previsão de financiamento de 100% das mensalidades naquele semestre, o valor repassado provavelmente era suficiente para a concessão de desconto integral na semestralidade do curso oferecido pela instituição de ensino, e os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam totalmente o custo do semestre, mas, depois da modificação das normas pelo MEC, o fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, comprometendo-se a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Sucede, porém, que a ré/apelante reajustou o valor de suas mensalidades em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando o limite de crédito financiável pelo FIES, e passou então a cobrar a diferença do aluno, com fundamento na Cláusula Quinta, parágrafo único, daquele contrato de financiamento estudantil, mesmo ante o fato de as solicitações de aditamento trazerem a informação de que o valor a ser pago no semestre com recursos do estudante seria de R$ 0,00 (cf. Id. no 50743076 e ss).

Tem-se, pois, que, por descumprimento contratual pelo FNDE, a ré não pode realizar o aditamento do contrato com financiamento da integralidade das mensalidades nos respectivos semestres, residindo na diferença destes a origem do débito cobrado da aluna e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

O imbróglio atingiu multidão de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior, e há precedentes jurisprudenciais da Justiça Federal onde afastou-se aplicação da norma limitadora do valor financiável para compelir o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pelas faculdades que aderiram ao FIES, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. no 5003640-77.2015.4.04.7201).

E é precisamente este aspecto definidor da controvérsia; a questão deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, instaurando-se, somente aí, discussão sobre quem deve ser cobrado pela IES pela diferença entre o valor financiado e o valor das mensalidades reajustadas.

Como já admitido, a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A) ”
– cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – Id. no 50743037 - Pág. 3).

A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade, e também exigibilidade deste por força de disposição contratual.

Assim, não há falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade da cobrança pela Instituição de Ensino Superior, descabendo, pois, acolhimento dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

Pelo exposto, provejo o recurso da ré para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Considerando a reforma da sentença, redistribuindo os consectários, deve o autor arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR ALEXANDRE ELIAS FILHO

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2020 (SESSÃO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) O ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Eminentes pares:

Rememorando, o feito originário se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Obrigação de Fazer e Reparação por Dano Moral, ajuizada pelo ora Apelado
RODRIGO GUOLO DE ASSIS
contra a Apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

No feito originário, em resumo, relatou que desde a contratação do financiamento para o 1o semestre de 2015 realizou os respectivos aditamentos, no percentual de 100% de financiamento das semestralidades sem a cobrança de eventual débito excedente, porém, a partir de março de 2018 a requerida, de forma arbitrária, passou a realizar a cobrança de valores adicionais no valor de R$ R$ 4.505,08 e mais uma parcela de R$2.252,54 referentes a diferenças de mensalidade bruta, totalizando o valor de R$6.757,62, apesar dos regulares aditamentos do Fies em 100% do curso de Medicina.

Por este motivo, ajuizou o presente feito, pedindo a declaração de inexistência de débito e compensação por dano moral.

Em contestação, a requerida alegou, preliminarmente, a incompetência da justiça estadual, diante da necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o MEC E FNDE. No mérito defende que ocorreu uma trava sistêmica imposta pelo Fies, de modo que, por previsão contratual, teria voltado a cobrança dos valores não financiados pelo sistema contra o aluno, de maneira que não haveria irregularidades na cobrança.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar inexistente o débito de R$ 6.757,62 e, diante da sucumbência recíproca, distribuiu o ônus sucumbencial igualmente entre as partes, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa, mas, na proporção de 5% para cada parte, ficando suspensa a exigibilidade das verbas em relação a parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A instituição de ensino/apelante sustenta, que, diferentemente do que disse o autor/apelado em sua inicial, o valor por cobrado se refere à parte das semestralidades escolares não financiadas pelo FIES, pois, conquanto o contrato estudantil celebrado pelo aluno realmente preveja o financiamento de 100% da semestralidade, o agente operador do FIES (MEC) impôs “trava nos valores financiados” a partir de 2017, ou seja, na prática, o curso de medicina em que o aluno está matriculado não é mais 100% financiado, e a diferença deve ser custeada pelo aluno; Afirma que pode sofrer prejuízo irreparável caso mantida a sentença, cuja prevalência colocará em risco a sustentabilidade financeira do curso, até mesmo porque a IES não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do FIES, não sendo sequer parte do contrato celebrado entre os estudantes financiados e o FNDE, razão pela qual a limitação no valor máximo de financiamentos semestral de todos os cursos não depende de qualquer ato praticado pela instituição de ensino/apelante e sim pelo agente financiador (FNDE) requerendo, ao final o provimento do Apelo, para que, reformada a sentença, seja autorizada a cobrança dos valores ajustados, conforme atualização permitida pela Lei no 9.870/1999, compelindo o apelado a efetuar o pagamento do saldo remanescente não financiado pelo contrato FIES. (id n

o 50743102)

O Des João Ferreira Filho, relator da apelação interposta pela instituição de ensino proveu o recurso da requerida, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Considerando a reforma da sentença, condenou o autor ao pagamento integral das verbas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, observada a regra do art. 98, § 3o do mesmo Código.

O feito estava sendo julgado em sessão virtual, e, tomando ciência do posicionamento adotado pelo Eminente Relator, pedi vista dos autos.

Inicialmente, com a devida vênia ao posicionamento contrário, nas ações que versam sobre o respectivo tema, a considerar sua importância e abrangência, tenho me posicionado no sentido de que o financiamento expendido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil)
caracteriza um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em universidades públicas
, tratando-se de alunos que, em sua esmagadora maioria, possuem parcos recursos financeiros, e buscam o FIES para terem acesso à educação superior.

O artigo 205 da CF consagra o direito à educação:

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".

O programa de financiamento estudantil - FIES - a alunos que não possuem condições econômicas para custear mensalidades em instituições privadas constitui ação afirmativa do Estado visando minimizar as distorções e falhas do sistema educacional brasileiro.

Em contrapartida, as Instituições de Ensino Superior (IES), ao aderirem ao FIES, colaboram com o Estado em proporcionar educação a um maior número de pessoas de baixa renda.

Convém registrar que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que a parte Autora figura como consumidora e a Instituição de Ensino na qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.o 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Sabe-se que no julgamento do REsp n.o 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES.

Contudo, a relação jurídica em discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior e ao Acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do CDC.

Diante disso, está claro o cabimento do CDC (arts. 2° e 3°) e, por conseguinte, é da Ré a obrigação de demonstrar a licitude de seus atos (art. 6°, inciso VIII).

Não só por cuidar de relação de consumo, mas, principalmente, em virtude da natureza jurídica da Ação, é dela também o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte (art. 373, inciso I, do CPC).

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao Réu comprovar a legitimidade da cobrança. Não o fazendo, considera-se inexistente o débito. Nesta demanda, está mais que demonstrado que a parte apelada jamais pagou qualquer valor a título de mensalidade, tendo sido o seu contrato garantido (100%) pelo FIES.

Mesmo que o teto desse incentivo federal tenha ficado obsoleto em relação aos ajustes das mensalidades do Curso de Medicina ofertado pela IES, era desta o dever de informa-la prontamente, de forma clara e suficiente, (art. 6°, inciso III), o que não ocorreu.

Nem sequer trouxe algum elemento probatório de que os custos do curso superaram o limite da importância paga pelo FIES o que teria, então, diminuído o montante abarcado por essa linha de crédito.

Sobre a matéria discutida neste feito, mister frisar que há entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que não se verifica coerência da Instituição de Ensino Superior (IES) em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato e se, de fato, há limitação do valor financiado, tal fato não decorre de ato imputável à parte Autora.

Não vislumbro a coerência da Instituição de Ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato (2015), pois este é anterior a limitação imposta (trava sistêmica) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada.

Ademais, a exigência ao aluno do pagamento de diferenças entre o aumento que praticou em suas mensalidades e o teto estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo MEC, como condição de permanecer cursando faculdade, constitui violação ao direito fundamental de pleno acesso à educação.

Noutra vértice, concluir que a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE, e que o crédito estudantil a menor concedido ao aluno foi estabelecido, unilateralmente, pelo FNDE sem a mínima ingerência ou participação da Instituição de Ensino, ora Ré, não se sustenta.

Isso porque o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira e o Agente Operador - no caso dos autos, respectivamente, a Autora, o Banco do Brasil e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior (no caso, a UNIC), a qual recebe os recursos financiados. Além disso, o art. 5o, inciso VI, da Lei no 10.260/01, estabelece que as Instituições de Ensino
participam do risco do financiamento
, na condição de devedores solidários, até determinado limite percentual.

Outrossim, observe-se que em não sendo efetivada a contratação do FIES da parte Autora, a Universidade estaria autorizada a proceder a cobrança dos valores referentes às mensalidades, razão pela qual qualquer decisão havida em caso como o presente haverá de refletir-se sobre determinações e interesses, de cunho econômico e jurídico, da IES.

A referida Lei no 10.260/2001 que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, destaca em seu art. 4o e 4o- B o seguinte:

‘Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

[...].

Art. 4o-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies’
.

Destarte, na qualidade de Instituição de Ensino, a Ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato, movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor à Instituição de Ensino Superior (IES).

Neste contexto, aos alunos que receberam a proposta de FIES 100% (cem por cento), compreende-se ser tal porcentagem referente ao valor anual da matrícula, sem haver qualquer menção a valores adicionais, há que se reconhecer a obrigação da instituição em não cobrar nada mais daqueles que possuem tal financiamento.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a Instituição de Ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 97,74% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), sendo a estudante beneficiária do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, necessário reconhecer que eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, principalmente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor orçamentário previsto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in reipsa pela mera cobrança indevida (STJ, AgInt no REsp 1444383/RS)”
(TJ-MT - AC: 10155655120188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2020,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 25/08/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES.

II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III - Refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório
”
(TJ-MT - AC: 10167612220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 28/08/2020). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.
(TJ-MT - AC: 10165822520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 22/07/2020). (destaquei)

Ademais, acrescenta-se que em 2017, editou-se a MP no 785/2017 (convertida na Lei n. 13.530/2017) alterando a Lei n. 10.260/2001 para estabelecer que "
o valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies”
(Art. 4o, I-A).

Assim sendo, constata-se que: "
Não é ilegal a limitação ao financiamento estudantil, baseado no valor do reajuste de mensalidades considerado o período anterior,
porém cabe à IES levar ao conhecimento do MEC/FNDE o valor do reajuste, acima do máximo estipulado, para efeito de renovação do crédito ao estudante"
(TRF-3a Região. AC 0002809-58.2015.4.03.6000/MS. Rel. Desembargador Federal. Carlos Muta, Terceira Turma, j. 19-7-2017). (destaquei)

Destaca-se que a previsão contratual, de que
“quando, por qualquer motivo,
cessarem os benefícios
daquele contrato, a CONTRATADA poderá realizar o lançamento e cobrança dos débitos do (a) CONTRATANTE que não foram cobertos pelo programa”
, não operam desfavoravelmente ao aluno no presente caso.

Basta simples conferência contratual no instrumento realizado junto ao Fies para se aferir que o financiamento foi de 100%, de maneira que, por óbvio, 100% de eventuais custos são de responsabilidade do sistema Fies, não tendo ocorrido nos autos o fim dos benefícios, como estabelece referida Cláusula Quarta – id n° 50743037.

A imposição da dita trava sistêmica não alterou os termos do contrato em que o aluno está vinculado, pois ainda consta expressamente ser beneficiário de 100% do financiamento.

Não se cessou qualquer benefício, nos termos da cláusula contratual. Por isso, entendo que a imposição de ônus tão gravoso ao aluno, com cobranças que iriam além dos 100% do qual tem direito é forçar o fim dos seus estudos, contra aquele que tinha segurança contratual por programa aderido pela instituição de ensino, é muito grave.

Nem mesmo o §4o deve ser aplicado à espécie, o qual se apegou a instituição de ensino em sua contestação, pois neste há previsão,
“Na hipótese de o (a) CONTRATANTE
não obter aprovação do Financiamento Estudantil
–
FIES
ou qualquer outro programa de inclusão social e/ou educacionais, público ou privado para custear os encargos educacionais previstos neste contrato,
ou em sendo aprovado estes valores inferiores aos referidos encargos,
o(a) CONTRATANTE deverá realizar o pagamento de todos os valores e/ou diferenças diretamente na CONTRATADA”
.

Nenhuma das hipóteses ocorreu no caso dos autos. O apelante obteve aprovação de 100% do Fies, de modo que não se pode dizer que seria aplicável a segunda parte do dito parágrafo, que faz alusão ao caso em que o percentual é menor. Ou seja, referida cláusula se aplicaria, a depender do caso, se o aluno não fosse agraciado com 100% do financiamento, hipótese em que, aí sim, seria caso de eventual pagamento de
“valores inferiores aos referidos encargos”
educacionais.

Por obvio, sendo, a exemplo, financiado apenas 50%, os outros 50% seriam arcados pelo aluno, e é isto que referida cláusula diz. Não se pode impô-la, nas entrelinhas e em interpretação extensiva, contra quem obtém 100% do financiamento.

Sobre a cláusula 5a, parágrafo único, do contrato entre o apelante e o FNDE, que diz que
“Eventual diferença entre
o valor da semestralidade cobrada pela IES
e aquele financiado pelo FIES
será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)”,
pela simples leitura fica claro que a interpretação é a mesma dada acima. Seria aplicável no caso de o financiamento ter sido estabelecido em percentual menor, de maneira que o remanescente do valor da semestralidade, aí sim, seria de ônus do aluno.

O financiamento foi de 100%, de maneira que não se pode interpretar referida cláusula em desacordo com os interesses do estudante, como se culpa ou intensão de lograr tivesse ao realizar o contrato. Se foi de 100%, cabia ao Fies arcar com tudo, e é isto que está em vigor. Se houveram problemas internos no repasse do programa que a instituição de ensino aderiu, não se pode impor à parte extremamente mais fraca na relação que arque com vultosos valores, que, convenhamos, estariam além dos interesses, consentimento e vontade daquele que é agraciado com a totalidade do financiamento. A instituição de ensino não pode, agora, depois de anos em que iniciado o curso, mudar a maneira como trata seus alunos e se pôr como a parte mais frágil na relação contratual.

Se o apelado foi beneficiado com percentual máximo, é porque não tem condições algumas de pagar qualquer valor, caso contrário, o percentual não seria o mesmo. O que se cria com esta situação é verdadeiro ônus a pressionar quem está na ponta, novamente, aquele que acreditou nos planos do Governo e pretendeu adentrar em uma faculdade, mas que agora não se vê formado e, ainda por cima, endividado provavelmente ao resto de sua vida.

Estas surpresas ocasionadas no curso do contrato, quando todos os seus termos estavam devidamente entabulados, traz imensa insegurança jurídica para qualquer sujeito contratual, e o fim social final a que se destina está sendo ignorado em todos os seus termos, de maneira que entendo correta a sentença recorrida.

A solução dada pela Ré ao repassar esse ônus – que era seu - aos acadêmicos/consumidores, viola a legislação consumerista, o direito à educação e o fim social do contrato. As negociações sobre os reajustes de mensalidades e limites estipulados pelo Governo devem se dar entre as Instituições de Ensino e o MEC/FNDE, não se podendo repassar qualquer diferença aos alunos.

Pela soma de todo exposto, peço vênia ao i. Relator para dele discordar e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR ALEXANDRE ELIAS FILHO

Acompanho o voto do relator.

EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942, CPC. O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO). A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA AS ADVOGADAS RHAIÇA DORILEO PEREIRA LEITE – OAB/MT No 18985, MICHELLE ALVES DONEGA – OAB/MT No 7467 E

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL – OAB/MT No 12.764.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL)

Eminentes pares:

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre-me ao meu viso que ocorre um grande equívoco em relação à competência da Justiça Estadual, inclusive, a ilustre advogada anotou que a decisão do juiz federal foi que existe uma lei, mas a questão aqui é formal.

Temos aqui, conforme aduzido, a existência de um contrato e que existem três pessoas: o aluno, a universidade e o FNDE.

A universidade aderiu ao programa do FNDE e aqui sim, trata-se de um litisconsórcio passivo necessário, porque quando do julgamento do mérito, a justiça deveria analisar primeiramente se existe ou não pertinência nesses reajustes e se estão de acordo com a lei e, nesse particular, as universidades têm autonomia para fixar o respectivo valores das prestações.

Segundo, condenar o aluno ou o FNDE a cumprir aquela obrigação, aquele remanescente faltante.

Só esses aspectos por si só já indicam a necessidade que o ente federal esteja no polo passivo dessa demanda, entretanto, de forma lacônica, a justiça federal vem aplicando a Súmula 150, afirmando que não tem interesse, porque existe uma lei.

Ora, uma lei é abstrata, aplica-se a todos, essa lei pode ser aplicada tanto na justiça federal quanto na justiça comum estadual, dessa forma, não justifica e não resiste esse entendimento jurídico tratado na justiça federal, que em verdade, quer desafogá-la e transfere de forma equivocada a quem não tem competência jurisdicional, em face do art. 109, inciso I da Constituição Federal e não vejo como a justiça estadual estar julgando esses processos, mas existe um ditado de que “quem pode manda, quem não pode, obedece” e infelizmente temos que julgar esses processos na justiça comum, que julgo com bastante indignação.

Nesses aspectos, o simples fato da instituição financeira, FNDE que é a financiadora do programa e a justiça federal ter declinado que não tem qualquer responsabilidade, a questão deve ser resolvida entre o aluno e a instituição financeira.

E neste viés, se a universidade tem autonomia para formalizar os reajustes de suas mensalidades anuais quanto o bastante para que não provando qualquer ausência de ilegalidade em relação a esse reajuste e sim, aplicando o dispositivo legal totalmente inaplicável à espécie, peço vênia à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho para acompanhar os judiciosos fundamentos do Desembargador João Ferreira Filho, dizendo que deve sim o aluno efetuar o pagamento dessas diferenças e, portanto, não há como dar procedência a essa ação de exigibilidade de débito e por consequência não há o que albergar danos morais.

Com essas considerações, peço vênia à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e acompanho os votos convergentes do Desembargador João Ferreira Filho e Dr. Alexandre Elias Filho.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4a VOGAL)

Como já é de conhecimento de todos, meu posicionamento diverge do eminente colega que acabou de proferir a sua decisão.

Nesses casos de contratos assinados antes da instituição dessa denominada “trava sistêmica”, não vejo como albergar essa pretensão de modificar algo que está sacramentado em favor do aluno.

O Contrato possui uma cláusula que garante ao aluno aquele percentual e como foi muito bem explicado pela Dra. Michelle Alves, não há, no meu ponto de vista, como dar outra moldura jurídica e desfecho ao processo que não seja esse que foi dado pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho em seu brilhante voto, ao qual peço licença para aderir na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021